Tribunal: TJES
Processo: 5000629-03.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-03.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCIA OZORIO DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO SALÁRIO-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE ABRANGE VENCIMENTO E VANTAGENS PECUNIÁRIAS. CÁLCULO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000629-03.2025.8.08.0069

Recorrente: MARLÚCIA OZÓRIO DOS SANTOS

Recorrido: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO SALÁRIO-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONCEITO DE REMUNERAÇÃO QUE ABRANGE VENCIMENTO E VANTAGENS PECUNIÁRIAS. CÁLCULO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação na qual a servidora pleiteia o recálculo das horas extras para que a base de cálculo considere sua remuneração total (vencimento-base somado às vantagens permanentes). A sentença julgou o pedido improcedente por entender que a incidência sobre vantagens configuraria “efeito cascata” (art. 37, XIV, CF). A autora recorre sustentando que a hora normal de trabalho deve refletir a remuneração habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em definir se a base de cálculo das horas extraordinárias deve ser o vencimento-base isolado ou a remuneração, compreendida como o somatório do vencimento com as vantagens pecuniárias de caráter permanente.

III. DA PRELIMINAR

3.
Primeiramente, verifico que o recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, todavia, rejeito-a, eis que esta comprovou que faz jus às benesses.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Conceito de Remuneração.
Para fins de cálculo de serviço extraordinário, a “hora normal” deve corresponder ao valor real que o servidor recebe pelo seu tempo de trabalho habitual. Assim, gratificações e adicionais de natureza permanente integram a remuneração e devem compor a base de cálculo, sob pena de o servidor receber um valor-hora extra inferior ao valor-hora comum.

5.
A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVI, assegura aos trabalhadores o direito à “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal”. Tal direito é estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º.

6.
A expressão “remuneração” possui sentido mais amplo que “vencimento”, abrangendo o vencimento-base acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. O objetivo da norma constitucional é garantir que a hora extra seja paga com base no valor real da hora de trabalho do servidor, que inclui todas as parcelas de natureza salarial recebidas habitualmente.

7.
A Lei Orgânica do Município de Marataízes, em seu art. 23, IX, reproduz a garantia constitucional, estabelecendo o direito ao “serviço extraordinário com remuneração no mínimo superior em cinquenta por cento à do normal”.

8.
O Estatuto dos Servidores do Município (Lei Complementar nº 53/1997), por sua vez, ao tratar da gratificação por serviço extraordinário em seu art. 94, dispõe que o serviço será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, calculada com base no vencimento do cargo efetivo.

9.
Ocorre que a interpretação restritiva adotada pelo juízo de primeiro grau, que limita a base de cálculo ao vencimento-base, contraria a norma constitucional e a própria Lei Orgânica Municipal. A expressão “hora normal de trabalho” deve ser interpretada como o valor total que o servidor recebe por sua hora de trabalho, ou seja, sua remuneração.

10.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema, inclusive por meio da
Súmula Vinculante nº 16
, que, embora trate de outro adicional, reforça a tese de que as vantagens devem compor a base de cálculo de outras parcelas.

11.
Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as vantagens de caráter permanente integram a remuneração e, consequentemente, a base de cálculo das horas extras. Entendimento diverso implicaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública e em desvalorização do trabalho prestado em sobrejornada.

12.
Dessa forma, a sentença merece reforma para que o cálculo das horas extras devidas à Recorrente seja realizado sobre o total de sua remuneração, composta pelo vencimento-base e demais vantagens pecuniárias de caráter permanente, excluídas as verbas de natureza indenizatória e eventual.

13. Inexistência de Efeito Cascata.
O ajuste da base de cálculo não viola o art. 37, XIV, da CF. Não se trata de acumular adicionais, mas de definir o valor unitário da hora trabalhada. A jurisprudência desta 5ª Turma Recursal é consolidada no sentido de que a base de cálculo das horas extras é a remuneração integral.

14. Diferenças Retroativas.
Reconhecido o direito ao recálculo, são devidas as diferenças das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, com os reflexos legais pertinentes.

V. DISPOSITIVO E TESE

15.

Dá-se provimento ao recurso
, reformando a sentença para julgar
procedentes
os pedidos iniciais para: a) Declarar o direito da recorrente ao cálculo das horas extras sobre a remuneração total (vencimento + vantagens permanentes); b) Condenar o Município ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal. Correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “O adicional de serviço extraordinário previsto no art. 94 da LC Municipal nº 53/1997 deve ser calculado sobre a remuneração integral do servidor, compreendendo o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de natureza permanente, e não apenas sobre o vencimento-base, sob pena de afronta ao art. 39, § 3º, da Constituição Federal.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, arts. 7º, XVI, 37, XIV; Lei Complementar nº 53/1997, art. 94.

Jurisprudência relevante:
STF, Súmula Vinculante nº 16.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)